Tribunal: TJMT
Processo: 1007549-90.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007549-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), FRANCIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 061.513.541-25 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO COMARCA ARAPUTANGA (IMPETRADO), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SILVA DOS SANTOS - CPF: 700.263.492-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GENNY KELLY DOS SANTOS - CPF: 061.446.821-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DE ARRUDA CORDEIRO - CPF: 022.603.651-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas, no intento de vê-la restituída de sua liberdade, ainda que mediante a fixação de providências acautelatórias diversas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em saber se a paciente faz jus à revogação da prisão preventiva ou, ao menos, à substituição por medidas cautelares mais brandas.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis da paciente, que é jovem, primária e de bons antecedentes; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida em parte.

Tese de julgamento: “Revela-se possível a substituição da prisão preventiva por providências cautelares mais brandas quando não demonstrada a imprescindibilidade da segregação para o alcance de seus fins acautelatórios, os quais podem ser garantidos, no atual momento processual, pela fixação de providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313, 318, V, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado n. 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1007549-90.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARAPUTANGA

IMPETRANTE:

Dr. EDMAR ALVES BARRETO

PACIENTE:

FRANCIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva da paciente
no interesse do IP n. 1001277-97.2024.8.11.0038 (PJe), em que se apura seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
09/11/2024
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado; vindo o recolhimento a ser posteriormente convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
em vista da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela beneficiária desta ordem, cuja liberdade, na intelecção do seu defensor, não representaria
qualquer perigo à sociedade
, tampouco possuiria ela envolvimento com o delito sob apuração, conforme tese
negativa de autoria
deduzida quando de seu interrogatório perante a d. autoridade policial.

Adicionalmente, aduz o d. impetrante a ofensa,
in casu
, à regra da
razoável duração do processo
, ao argumento de que a paciente se encontra recolhida ao cárcere por
tempo excessivo
,

sem que a indispensabilidade da custódia cautelar tenha sido reavaliada no prazo de
90 (noventa) dias
estipulado pela lei processual penal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 274228858 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 274474389), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora; todavia, antes que aportassem aos autos, o d. impetrante interpôs
Agravo Interno
em face da decisão que negou a tutela de urgência (ID 276556378), o qual foi
inadmitido
(ID 276574379), face ao
manifesto descabimento
.

As informações requisitadas ao d. juízo singular foram, então, carreadas aos autos sob o ID 277398366.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 281783858).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
FRANCIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA
, juntamente com
Douglas Silva dos Santos, Genny Kelly dos Santos
e
João Paulo de Arruda Cordeiro
, foi
presa em flagrante delito
em
09/11/2024
,

em razão da prática, em tese,
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Em consulta aos autos n. 1001412-12.2024.8.11.0038, constatei que o i. Ministério Público, posteriormente, ofertou
denúncia
em face de
FRANCIELLY
e dos demais suspeitos
, dando a paciente como incursa nas sanções do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 09/11/2024, por volta de 18h40min, em via pública, na Rodovia MT-175, no Município de Araputanga/MT, a paciente
FRANCIELLY
e os corréus
Douglas, Genny Kelly
e
João Paulo
,
de forma consciente e voluntária, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos,
transportavam e tinham a guarda, com a finalidade de fornecer, de qualquer modo, ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes
consistentes em 01 (um) tablete de
1,030 Kg
(um quilo e trinta gramas) de
cocaína
; 01 (um) pino de 0,71g (setenta e um centigramas) de
cocaína
; e 02 (dois) cigarros de
maconha
, tudo
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
, além de 01 (uma) sacola contendo
3,785 Kg
(três quilos, setecentos e oitenta e cinco gramas) de
ácido bórico
.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o corréu
Douglas
, de forma consciente e voluntária,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, além de
não possuir permissão ou habilitação para dirigir
; não bastasse, de forma consciente e voluntária,
fez uso de documento falso
, com o objetivo de impedir que os agentes policiais descobrissem que havia um mandado de prisão aberto em seu desfavor.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia dos fatos a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que um veículo Peugeot
207
de cor preta, placa EWO2D38, estava a caminho de Jauru/MT com o objetivo de entregar entorpecentes.
Com o policiamento intensificado, os agentes avistaram o referido veículo nas imediações da Rodovia MT-175 e abordaram-no. Em seu interior, havia quatro pessoas — a paciente
FRANCIELLY
e os corréus
Douglas, Genny Kelly
e
João Paulo
.

Durante a revista veicular, foram encontrados no porta-malas
01 (um) tablete contendo 1.030 Kg (um quilo e trinta gramas) de cocaína e 01 (uma) sacola contendo 3.785 Kg (três quilos, setecentos e oitenta e cinco gramas) de ácido bórico; além disso, no assoalho, foram localizados 01 (um) pino contendo 0,71 g (setenta e um centigramas) de cocaína e 02 (dois) cigarros de maconha.

Constatou-se que o condutor
Douglas
se encontrava em visível estado de embriaguez, apresentando sinais de forte odor etílico, falas desconexas, olhos avermelhados, e, aos policiais, ele confessou ter ingerido bebida alcoólica momentos antes da abordagem.
Ademais,
Douglas
apresentou seus documentos e se identificou como
Luiz Fabiano Oliveira da Silva
; todavia, os policiais perceberam a falsidade dos documentos e
Douglas
admitiu que os havia comprado com o fito de ocultar sua identidade e fugir dos mandados de prisão em aberto contra ele no Estado de Rondônia.

Em sede de audiência de custódia, o recolhimento pré-cautelar de todos os flagranteados foi convertido pelo d. juízo
a quo
em
prisão preventiva
, contexto em que o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva:

Em primeiro lugar, na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
tráfico de drogas
] é dolosa e punida com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento, possibilita a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.342763; do Termo de Apreensão n. 2024.16.533657; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; e do Auto de Exame de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, aliado ao Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2024.211986-A01, conforme os quais se trata o material ilícito apreendido de
01 (um) tablete de
1,030 Kg
(um quilo e trinta gramas) de
cocaína
; 01 (um) pino de 0,71g (setenta e um centigramas) de
cocaína
; e 02 (dois) cigarros de
maconha
, além de 01 (uma) sacola contendo
3,785 Kg
(três quilos, setecentos e oitenta e cinco gramas) de
ácido bórico
.

Extrai-se da narrativa registrada no Boletim de Ocorrência n. 2024.342763, ratificada pelo depoimento dos policiais militares
Gilson dos Reis Neiva
e
Cenilton de Lima Braga
, que, na data fatídica, buscando apurar informações recebidas da Polícia Judiciária Civil, a guarnição de Araputanga/MT logrou êxito em abordar o veículo Peugeot
207
que estaria, em tese, transportando entorpecentes.

Por clareza, transcrevo o excerto correspondente à dinâmica da abordagem,
in verbis
:

“[...] QUE se encontrava no interior do veículo 02 (duas) pessoas do sexo masculino, sendo
o condutor Sr. Douglas Silva dos Santos Souto e passageiro da frente suspeito Sr. João Paulo
, e
como passageiras 02 (duas) pessoas do sexo feminino, Francielly e Genny Kelly
; QUE o condutor ao descer do veículo, apresentava sinais visíveis de embriagues, forte odor etílico, fala desconexas, olhos avermelhados etc...; QUE o mesmo afirmou ter ingerido bebida alcóolica e que não possuía CNH; QUE se apresentou por nome de Luis Fernando, com um documento de identidade de nome: Luis Fernando Oliveira da Silva, RG: 2600581-6, genitora: Rosangela Marcado de Oliveira; QUE em checagem foi constatado se tratar de um documento falso; QUE
durante busca veicular foram encontrados dentro do porta-malas 01(um) tablete tijolo de substancia aparentando ser pasta base de cocaína e 01(uma) sacola com uma grande quantidade de substancia aparentando ser ácido bórico
; QUE
na parte dianteira do veículo, no assoalho, foi encontrado 01 (um) pino aparentando ser substancia análoga a cocaína e mais 02 (dois) cigarros aparentando ser substancia análoga a maconha
; QUE vale ressaltar que, durante checagem via C.N.I foi constatado em desfavor do suspeito Douglas Silva dos Santos Souto 02 (dois) mandados de prisão em aberto de nº: 4001298.82.2024.8.22.0501.01.0001-06 e nº 7058977-05.2022.8.22.0001.01.0007-25; QUE
diante da situação flagrancial, foi dado voz de prisão a todos ocupantes do veículo
, sendo feito o uso de algemas para resguardar a integridade física deles bem como da guarnição e fundado receio de fuga”.

(ID 178134639 – Ação Penal n. 1001412-12.2024.8.11.0038). — Destaquei.

Ao serem interrogados na Delegacia de Polícia,
João Paulo
e
Genny Kelly
fizeram uso do direito constitucional ao silêncio; todavia,
Douglas
imputou a eles a propriedade das substâncias entorpecentes, ao que se vê do seguinte trecho de seu interrogatório,
in verbis
:

“[...] QUE ontem à tarde seu amigo João Paulo, chamou para vir em uma festa na cidade de Araputanga; QUE o interrogado pediu o carro de "Joaninha" emprestado, o qual está no nome do Sr. Silvério, pai dele; QUE quando estavam,
Genny, mulher de João Paulo, recebeu uma ligação de uma pessoa
; QUE
segundo Genny essa pessoa pediu para irem na cidade de Reserva do Cabaçal e pegas umas "balas" que estavam no posto de gasolina e levar para Jauru
; QUE o interrogado afirma que foi até à cidade de Reserva do Cabaçal para fazer o favor para João Paulo e Genny; QUE ficou no posto lavando o carro enquanto Genny e Francielly foram no banheiro, João Paulo foi para trás do banheiro e voltou com uma mochila pequena, de cor rosa e branca na mão; QUE saíram do local em sentido à Araputanga e quando tinham rodado um pouco o interrogado perguntou para João Paulo o que tinha na bolsa; QUE
João Paulo abriu a bolsa e tirou o material de dentro, o interrogado viu que era droga e disse para ele jogar fora
; QUE até então o interrogado achou que se tratava de munições; QUE
João Paulo jogou a mochila no mato, mas disse que não podia jogar a droga fora e tinha que entregar em Jauru, para uma pessoa que esperar no posto de gasolina, da entrada da cidade
; QUE o interrogado afirma que continuou dirigindo mesmo estando com medo; QUE
quando estavam chegando na cidade de Araputanga, foram abordados pela polícia militar, momento em que João Paulo jogou a droga pela janela, porém os policiais encontraram
; [...] QUE o interrogado afirma que
a droga é do João Paulo e Genny Kelly e não tem nada a ver com isso
”.

(ID 178135055 – Ação Penal n. 1001412-12.2024.8.11.0038). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogada, a ora paciente
FRANCIELLY
negou
qualquer conhecimento acerca dos entorpecentes apreendidos no interior do veículo. Perante a d. autoridade policial, narrou ser prima de
Genny Kelly
e aduziu que, na data fatídica, chegou um rapaz, conhecido pelos demais como
Luiz Fernando
[
Douglas
], num carro preto e todos saíram para tomar cerveja. Posteriormente, quando o veículo foi abordado pelos policiais,
FRANCIELLY
relatou que estava dormindo, bem como aduziu desconhecer que houvesse entorpecentes no interior do automóvel (ID 178135065 – Ação Penal n. 1001412-12.2024.8.11.0038).

Nesse ponto, a despeito da irresignação defensiva deduzida contra os
indícios de autoria
colhidos em desfavor da paciente, bem como do teor da tese
negativa de autoria
deduzida pela própria
FRANCIELLY
em seu interrogatório extrajudicial, considero medida de rigor sublinhar que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Com esteio nessas premissas, tendo sido os entorpecentes localizados no interior do automóvel em que a paciente se encontrava na companhia de sua prima
Genny Kelly
, e do marido dessa,
João Paulo
, além de
Douglas
, que se utilizava de nome falso [
Luiz Fernando
] para se evadir da aplicação da lei penal, uma vez que possuía mandado de prisão em aberto em seu desfavor, é certo que a verdade dos fatos deverá ser apurada ao longo da
instrução criminal
, com observância das garantias do
contraditório
e da
ampla defesa
, perante o d.
juízo natural da causa
;
não sendo possível
, pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória,
o acolhimento da tese de inocência deduzida na prefacial do
writ
.

Em outro sentido não se inclina o entendimento das Cortes Superiores:

“[...] No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade,
a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o ‘exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’
(STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014)”.

(AgRg no HC n. 979.083/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo à paciente, sua
imprescindibilidade
, face à
gravidade concreta da conduta
imputada.

Veja-se o teor da decisão,
in verbis
:

“[...]

a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que a expressiva quantidade de drogas apreendidas reforça o risco de reiteração delitiva
. A prisão preventiva dos envolvidos é amparada também pelo
risco à ordem pública
e pelo fato de que
o depoimento prestado por Douglas em sede policial sugere a ciência dos demais sobre o ilícito
.

Assim,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva
de DOUGLAS SILVA DOS SANTOS, JOÃO PAULO DE ARRUDA CORDEIRO,
FRANCIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA
E GENNY KELLY DOS SANTOS, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e III, do CPP”.

(Decisão de ID 274223399). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar,
a priori
, que a decisão fustigada seja
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório da paciente.

No entanto, entendo que,
a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que o delito imputado a
FRANCIELLY
é grave e constitui porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribui para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade da conduta a ela imputada;
não vislumbro motivos robustos o bastante para mantê-la apartada do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos autos demonstra que, apesar de
não poder ser considerada ínfima ou insignificante a quantidade de entorpecentes
apreendida no interior do veículo em que se encontrava a paciente e demais denunciados;
pelo contrário
, cuida-se de
01 (um) tablete de
1,030 Kg
(um quilo e trinta gramas) de
cocaína
; 01 (um) pino de 0,71g (setenta e um centigramas) de
cocaína
; e 02 (dois) cigarros de
maconha
, além de 01 (uma) sacola contendo
3,785 Kg
(três quilos, setecentos e oitenta e cinco gramas) de
ácido bórico
, é certo que, contrariamente ao indicado no decreto constritivo,
Douglas
imputou a propriedade das substâncias proscritas exclusivamente a
João Paulo
e
Genny Kelly
, silenciando quanto a eventual ciência de
FRANCIELLY
acerca dos narcóticos, a qual, por sua vez, tampouco foi indigitada pelos demais corréus, já que ambos fizeram uso do direito constitucional ao silêncio.

As diligências investigativas conduzidas pelas forças policiais tampouco deram conta de apontar concretamente
eventual
habitualidade
no narcotráfico ou
envolvimento da paciente com organização criminosa
, circunstâncias que, portanto, ao menos neste momento processual, carecem de demonstração nos autos, devendo, por certo, ser objeto de minuciosa apuração ao longo da já instaurada
instrução criminal.

Nessas condições, entendo que
os elementos contidos nos autos, considerada a natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva, não dão conta de que se trate de
paciente

habitual no mundo da ilicitude
, tanto que, em consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, verifico que, à parte os vertentes fatos,
FRANCIELLY

não ostenta qualquer outro registro criminal
, sendo, portanto,
primária
e de
bons antecedentes
, cabendo ainda observar que possui

apenas
20 (vinte) anos de idade
e reside em
endereço certo
no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (ID 274228855).

Desta feita, considerando que a conduta imputada à paciente
não extrapola a gravidade ínsita ao crime tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e
, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
, mormente porque inexistem
evidências concretas de que a paciente seja
habitual
no mundo da ilicitude, motivo pelo qual não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com
providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de
cumprimento antecipado de
pena
, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual
em liberdade
, em observância ao princípio da
presunção de inocência
.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade da increpada, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva à paciente

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas do art. 319 do CPP
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão liberatória ventilada pelo impetrante, tornando
prejudicada
a tese de excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FRANCIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA
, para substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares mais brandas
, conforme previsto pelo
art. 319 do CPP
, a serem fixadas pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter presa a paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025